Tribunal: TJDFT
Processo: 0747000-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747000-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JULIO CESAR QUEIROZ ROCHA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo autor, JULIO CESAR QUEIROZ ROCHA (id 66184756), contra decisão monocrática de id 65930695, que indeferiu a antecipação de tutela recursal pretendida no agravo de instrumento por ele interposto. Sustenta o recorrente que o excesso de formalismo acerca da vinculação ao instrumento convocatório provocará grave lesão ao seu direito fundamental, uma vez que o agravante vem se preparando há anos e se dedicando aos estudos com o sonho de ingressar na instituição de ensino superior por meio do Programa de Avaliação Seriada PAS/UnB, seleção da qual participa desde 2022, já tendo realizado as provas da 1a e 2a etapas, obtendo excelentes notas. Alega que a prova dos autos evidencia que o recorrente se inscreveu tempestivamente para a 3a etapa, a realizar-se em 01/12/2024, mas sua genitora, equivocadamente, realizou o agendamento do pagamento da taxa de inscrição assinalando a data de 15/11/2024, ao invés de 15/10/2024. Defende a necessidade de concessão da liminar, a fim de que seja assegurada a permanência do agravante no Subprograma 2022/2024, com a prova da 3a etapa prevista para a data de 01/12/2024, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito do autor à educação e ao acesso aos níveis mais elevados de ensino, com predominância sobre o direito à arrecadação; e considerando que a falta de pagamento da taxa de inscrição antes do vencimento decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agravante. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão monocrática. Brevemente relatado. Decido. Assiste razão ao agravante, sendo o caso de reconsiderar a decisão. De fato, a partir de um juízo de cognição não exauriente, constata-se a existência de fundamento relevante da tese recursal, uma vez que o objetivo precípuo do Programa de Avaliação Seriada (PAS) é o de selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade de Brasília, de tal modo que o aspecto meramente financeiro e arrecadatório consubstanciado na cobrança das inscrições, a priori, deve ficar em segundo plano. Sem se olvidar, de um lado, que a regra do pagamento da inscrição, contida em edital, é imposta a todos os candidatos, de outro lado, o contexto apresentado nos autos não prescinde de ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Com efeito, o autor agravante já realizou as duas primeiras etapas anteriores do Programa de Avaliação Seriada, tendo, inclusive, obtido as notas 19.878 e 9.167 (1a etapa – id 214904917 – p. 1/2 dos autos de origem no 0745301-17.2024.8.07.0001) e 40.141 e 7.556 (2a etapa - id 214904917 – p. 3/4 do feito principal), e a ausência de nota em qualquer das três etapas do programa de avaliação seriada tem o condão de gerar importante repercussão negativa na pretensão da estudante. Também está demonstrado que a manutenção do ato impugnado resultará na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda, dado o evidente risco de perecimento do direito ao considerar que a 3a e última etapa do PAS será realizada no próximo dia 01/12/2024, conforme verificado na página do CEBRASPE na rede mundial de computadores (https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas/2022_2024/3). Ademais, o recorrente requereu a autorização para depósito judicial do valor correspondente à inscrição, de modo a garantir o pagamento do boleto bancário em questão, em isonomia com os demais candidatos inscritos. Ante o exposto, em juízo de retratação (artigo 1.021, parágrafo 2o, CPC), torno sem efeito a decisão de id 65930695 e defiro a antecipação de tutela recursal pretendida no agravo de instrumento, para autorizar o depósito em juízo do valor da taxa de inscrição do autor agravante na 3a etapa do PAS/UnB, e, uma vez realizado o depósito, permitir que o autor participe da 3a etapa da prova objetiva e discursiva do certame, prevista para ocorrer no dia 01/12/2024. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao réu agravado, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora